Tribunal: TJPA
Processo: 0836307-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836307-88.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LILIANE RUFFEIL TABOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU). EXERCÍCIO FISCAL DE 2017 A 2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0836307-88.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
Município de Belém

APELADO:
Liliane Ruffeil Tabosa

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Apelante em face de
LILIANE RUFFEIL TABOSA.

Compulsando os autos, verifico que
Liliane Ruffeil Tabosa
apresentou exceção de pré-executividade (ID 13637283), sustentando a ilegitimidade passiva, visto que nos anos de 2017 a 2019 (exercícios que geraram a dívida), a executada não era a proprietária do imóvel.

Em suas razões, destacou que tramita na 12ª Vara Cível da Capital, ajuizada em 07/04/2015, pela Excipiente em face de Orion Incorporadora Ltda e Leal Moreira Engenharia Ltda, visando discutir a entrega do imóvel localizado à Av. Senador Lemos, n. 3253, ap. 1304 B – Torre Marin, nesta cidade (imóvel gerador do IPTU objeto da presente ação). Enfatizou que em maio de 2021 ajuizou pedido de cumprimento de sentença, informando que o imóvel ainda não havia sido entregue e que a sentença não havia sido cumprida voluntariamente.

O juízo a
quo
acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito,
in verbis
(ID n° 13637322):

“[...]

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e: (I)
DECLARO
a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante da ilegitimidade passiva da executada por ocasião da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II)
INDEFIRO
a petição inicial, declarando a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC.

Em corolário, (III)
JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso VI, c/c §3º e art. 924, inciso I, todos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva da executada.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devidos pela municipalidade.

[...]”

Irresignado, o
Município de Belém
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 13637328).

Sustenta que os dados cadastrados junto ao banco de dados da Municipalidade são alimentados pelo contribuinte, a quem cumpre informar sempre que houver alguma alteração na relação jurídico tributária mantida com o Fisco.

Assevera que a compra e venda firmada não é mero negócio preliminar, mas compromisso de venda que se perfaz com a quitação do preço, esvaziando todo e qualquer direito de propriedade havido em prol do compromissado vendedor, ainda que a promitente compradora não tenha recebido as chaves do imóvel.

Defende que cabe ao Município definir o contribuinte do IPTU, podendo optar por eleger o promitente comprador ou o promitente vendedor.

Por fim, menciona que não pode ser penalizado a satisfazer o ônus sucumbencial por propor a execução contra quem constava em seu banco de dados, inclusive, apto a promover impugnações administrativas contra o lançamento do tributo.

Liliane Ruffeil Tabosa
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id 13637332) refutando todos os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (id 14089577).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o Município de Belém em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

No caso em análise, a ação de execução fiscal promovida pelo Município de Belém/PA foi referente a Certidão de Dívida Ativa nº 524.746/2021 oriunda de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de resíduos Sólidos, condizentes aos exercícios de
2017, 2018 e 2019
, referentes ao imóvel situado na Av. Senador Lemos, 3253, AP 1304b, Torre Marin, Bairro: Sacramenta, Cep: 66120-000.

Entretanto, a executada/apelada é parte ilegítima para constar no polo passiva da execução fiscal, tendo que vista que na época dos fatos geradores, a apelante sequer possuía a posse do imóvel.

Além disso, a problemática da entrega das chaves foi objeto de lide em processo 0012082-47.2015.8.14.0301. Em consulta ao sistema PJE, verifiquei que em
02/06/2023
houve acordo entre as partes, na qual ORION INCORPORADORA LTDA se comprometeu a entregar o imóvel objeto desta lide.

Diante disso, incontroverso que o crédito foi lançado de forma errônea, em face da ausência de legitimidade da executada.

Acerca da matéria:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPTU - RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO - CONSTRUTORA - COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE PELO COMPRADOR E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS - AUSÊNCIA - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA. - O IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano é uma das modalidades de tributo que tem seus fundamentos jurídicos no artigo 156, I da Constituição Federal, bem como nos artigos 32 a 34 do CTN. O fato gerador do IPTU é a propriedade de imóvel urbano como, também, a posse ou o domínio útil de imóvel urbano -
Conforme entendimento do c. STJ, o pagamento do IPTU é de responsabilidade da construtora
até a entrega do imóvel ao comprador
-
Não é possível afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa emitida em face da construtora quando ausente a comprovação de que os compradores dos apartamentos já se encontravam na posse quando da ocorrência do fato gerador, bem como a demonstração concreta de individualização das unidades autônomas.

(TJ-MG - AC: 10000190379610001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS COMPRADORES - IPTU E TAXAS DE ASSOCIAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - PERCENTUAL A SER RETIDO DOS VALORES PAGOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. I-
O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que somente com a efetiva entrega das chaves ocorre a transferência do imóvel, momento em que o consumidor passa a ter concretamente o uso e o gozo do bem e aí sim a obrigação em adimplir com o custeio do IPTU e da taxa condominial/de associação. Inexistindo provas acerca da imissão na posse do imóvel pelos compradores, não há que se falar em retenção, pela parte ré, dos valores gastos com IPTU e taxas de associação
; II- A jurisprudência do col. STJ considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso; III- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.740.911/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu, com efeito vinculante que, nas hipóteses de resolução de contratos de compra e venda de imóveis anteriores à Lei n. 13.786/2018, por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

(TJ-MG - AC: 50078779320218130433, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/06/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2023)

Acerca dos honorários advocatícios, o apelante aduz que não há como atribuir culpa ao Município de Belém por propor a execução contra quem constava em seu banco de dados, inclusive, apto a promover impugnações administrativas contra o lançamento do tributo.

Pois bem.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.

Por sua vez, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Nesses casos, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado.

Desse modo, reitero os fundamentos mencionados pelo Juízo
a quo,
na medida em que o Município de Belém deu causa à instauração da presente demanda.

Diante disso,
não merece prosperar
os argumentos do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2024